Tribunal: TJES
Processo: 5001074-40.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-40.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR SEVERINO DE SOUSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE CONSUMIDOR DA RÉ, INSTALAÇÃO N.º 160705891, ESTANDO COM TODAS AS SUAS CONTAS EM DIA. OCORRE QUE EM 12/12/2022 UMA PEÇA DO TRANSFORMADOR, “BANANA”, QUEIMOU SENDO NECESSÁRIO LIGAR PARA À REQUERIDA SOLICITANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A TROCA. APÓS OS TÉCNICOS REALIZAREM A TROCA A PEÇA QUEIMOU NOVAMENTE, PORÉM NÃO MAIS FOI ATENDIDO PELOS MESMOS. EM RAZÃO DO NÃO RETORNO DOS TÉCNICOS COMPARECEU POR CERCA DE 02 VEZES NA AGÊNCIA FÍSICA NA EDP, 14/12/2022 PROTOCOLO N.º 0352510097 E NO DIA 15/12/2022 PROTOCOLO N.º 322575396. A SITUAÇÃO CAUSOU GRANDES DIFICULDADES AO DEMANDANTE UMA VEZ QUE TODA A LOGÍSTICA DE SUA PROPRIEDADE NECESSITA DE ELETRICIDADE, TENDO POR EXEMPLO A ÁGUA QUE É EXTRAÍDA DE POÇO ARTESIANO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A ENERGIA SEJA RESTABELECIDA IMEDIATAMENTE, B) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 30.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA OU CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E RATIFICANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE SUA MINORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANO MORAL EXARADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA EM VALOR QUE NÃO FERE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E NEM GERA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA ÀS PARTES.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)